Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-16.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002166-16.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MARISA
HELENA MAGRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CENTRAL DE FÉRIAS- SCF
VIAGENS E TURISMO LTDA e REGINALDO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002166-16.2018.8.26.0597 -Voto no 20.442
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1002166-16.2018.8.26.0597
Comarca:
Sertãozinho (1a Vara Cível)
Apelante:
Marisa Helena Magro
Apelados:
Central Férias - SCF Viagens e Turismo Ltda. e outro
Juíza:
Daniele Regina de Souza Duarte
Voto n. 20.442
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Revelia – Efeitos –
Presunção apenas relativa – Consumidor – Inversão do ônus da
prova – Não cabimento - Ausência de verossimilhança dos fatos
narrados – Autora que não é hipossuficiente em relação às provas
necessárias para conferir verossimilhança às alegações – Não
comprovação dos danos materiais e moral - Sentença mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
moral alegando a autora que, em razão de contatos telefônicos, adquiriu três
títulos remidos da primeira requerida, e, após a quitação integral do preço, foi
contactada pelo segundo réu, que identificou-se como representante da
empresa, solicitando o depósito de novos valores destinados à regularização
dos documentos a fim de que fosse possível a alienação dos títulos com
vantagem financeira, o que foi atendido pela autora, que, posteriormente, teve
ciência de que os títulos adquiridos não existiam, constatando se tratar de uma
fraude, requerendo sejam os requeridos condenados a restituir em dobro os
valores pagos, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral
suportado.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002166-16.2018.8.26.0597 -Voto no 20.442
3
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls.
194/195).
A autora apelou sustentando que a verossimilhança das
alegações tem fundamento nos fatos descritos na inicial, que evidenciam a
relação de consumo havida entre as partes e são, ainda, corroborados pelos
documentos juntados às fls. 12/24, demonstrando a efetiva compra dos títulos
remidos, justificando-se a inversão do ônus da prova, razão pela qual requer
seja reformada a sentença, julgando-se procedente a ação (fls. 198/201).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 205).
É o Relatório.
A pessoa jurídica Central Férias – SCF Viagens e
Turismo foi citada por edital, sendo-lhe nomeado I. Curador Especial, que
contestou por negação gera (fls.182/184). O requerido Reginaldo de Lima foi
citado de forma presumida, na forma ficta do § 4o do art. 248 do CPC/2015
(fls.46), e deixou transcorrer in albis o prazo para sua defesa, configurando-se
a revelia.
Quanto à aplicação dos efeitos da revelia, como
preleciona José Carlos Barbosa Moreira1, é certo que: "a despeito do teor
literal do art. 319, não fica o juiz vinculado, ao nosso ver, à aceitação de fatos
inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios
elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra a revelia; ademais, o
pedido poderá ser declarado improcedente, v. g., em consequência da solução
da questão de direito em sentido desfavorável ao autor”.
1 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro. 21a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002,
p. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002166-16.2018.8.26.0597 -Voto no 20.442
4
Nesse sentido, também sustentam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery2 que: “contra o réu revel há a presunção de
veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos
atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 334 III).
Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção
de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a
comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção que
favorecia o autor.”
No caso, a presunção de veracidade dos fatos afirmados
pela autora é apenas relativa, não comportando a restituição de valores cujos
pagamentos não foram demonstrados, o que poderia fazer por meio de
comprovantes de depósitos, de débitos de cartão de crédito, ordens de
pagamento, etc. Sem prova dos pagamentos, não comporta restituição, muito
em dobro.
Tampouco cabe a indenização por dano moral sem
violação a direito da personalidade, o que não decorre da alegada redução
patrimonial, do que não resulta situação constrangedora, angustiante, de
moral abalada, ou pela sua condição de idosa.
Como bem observado pela D. Magistrada, os documentos
colacionados não corroboram os fatos narrados e, portanto, não lhes conferem
verossimilhança, sobretudo em razão da ausência de provas concretas acerca
do efetivo desembolso do valor das parcelas, como, por exemplo,
comprovantes de transferência ou de depósito, provas de produção facilitada
pela parte autora, sendo que o único documento bancário juntado aos autos se
refere a um “saque em conta corrente” (fls.24).
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 518

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002166-16.2018.8.26.0597 -Voto no 20.442
5
Não há que se falar em inversão do ônus da prova, tendo
em vista a ausência de elementos que confiram verossimilhança aos fatos
alegados, bem como diante da inexistência de hipossuficiência da autora em
relação à produção das provas necessárias sustentar a veracidade dos fatos
alegados.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça: “a
inversão do ônus da prova não é automática, tornando-se, entretanto, possível
num contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando
subordinada ao 'critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências'''(AgRg
nos EDcl no Ag 854.005/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 11/09/2008).
Assim, deve ser mantida a bem lançada sentença por seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
sem majoração dos honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões,
inexistindo trabalho acrescido.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica